Tribunal: STF
Processo: RHC 247707
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 923.628/SP (e-doc. 44).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente cumpre pena privativa de liberdade de 46 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão, no regime fechado. O Juízo da Execução indeferiu o requerimento colocação em regime domiciliar, apontando não preenchidos os requisitos do art. 117 da Lei de Execuções Penais (e-doc. 4).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça tendo a Ministra Presidente indeferido liminarmente o writ, considerada a incompetência do STJ, ausente ato coator de Tribunal sujeito à jurisdição daquela Corte Superior (e-doc. 9). Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a existência de situação excepcional apta à concessão da ordem de ofício. Destaca a precariedade da condição de saúde do recorrente, acometido recentemente por acidente vascular cerebral, e a impossibilidade de receber tratamento médico adequado intra muros. Alega o cabimento da colocação em regime domiciliar, aludindo ao princípio da dignidade da pessoa humana.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar humanitária.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. As questões suscitadas neste recurso ordinário em habeas corpus nem sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, a Sexta Turma do STJ, mantendo a ótica adotada pela Ministra Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a incompetência em analisar ato de Juízo de primeira instância, não havendo ato coator de Tribunal sujeito à jurisdição do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    10. Não obstante, como medida de cautela, recomendo ao Juízo de origem que empregue especial atenção ao quadro de saúde retratado pela impetrante.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator